Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVERSÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, a ação de busca e apreensão converte-se em ação de execução por faculdade do credor quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Não há previsão legal, contudo, que autorize a reconversão da ação executiva em ação de busca e apreensão em caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.